Tribunal: TJSP
Processo: 2119942-55.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Reconhecimento da prescrição originária, consumada antes da citação do polo passivo – Comparecimento espontâneo da executada após 18 anos do ajuizamento da execução fiscal - Inexistente causa interruptiva da prescrição – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Reconhecimento da prescrição originária, consumada antes da citação do polo passivo – Comparecimento espontâneo da executada após 18 anos do ajuizamento da execução fiscal - Inexistente causa interruptiva da prescrição – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.